Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706690-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO ALVES FERREIRA, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor da petição de ID 29498527, aguarde-se pelo prazo de 45 dias. Transcorrido o referido prazo, proceda a Secretaria com as diligências pertinentes para a devolução da certidão de crédito pelo credor ORDENATO CANDIDO BORBA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac